Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO AMBULATORIAL DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
2. O caráter ambulatorial do plano não é incompatível com o fornecimento de medicamento para tratamento de patologia objeto da cobertura, sobretudo quando os fármacos prescritos são ministrados, em regra, em ambulatório.

3. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.